Tribunal: TJDFT
Processo: 0729723-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729723-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI ME - ME AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PREGOEIRO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por WM Paisagismo, Urbanismo e Comércio EIRELI ME contra decisão que indeferiu o pedido liminar, em mandado de segurança, para determinar "que a autoridade coatora proceda com as diligências junto à impetrante a respeito de seus atestados de capacidade técnica apresentados no Pregão Eletrônico no. 039/2023 da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil". Nos autos, pugna pela reforma da decisão recorrida, com a consequente realização de diligências nos atestados de capacidade técnica. Indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal (id 49389821). A agravante requer a desistência do recurso, tendo em vista a notícia de reconsideração extrajudicial da decisão pela autoridade indicada como coatora (id 49503789). Dessa forma, homologo a desistência do agravo de instrumento para que produza seus efeitos legais e jurídicos. (Código de Processo Civil, artigos 998 c/c 932, III). Comunique-se ao Juízo originário. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 1 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator